Tribunal: TJBA
Processo: 8002575-07.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.: 8002575-07.2023.8.05.0038

COMARCA DE ORIGEM: CAMACAN -BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:

FRANCIELLE SOUZA REIS

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): JÉSSICA ALINE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: MÁRCIO DE OLIVEIRA NEVES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. 1)
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NOS ARTIGOS 65, III, 'D' E 66, AMBOS DO CPB. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA À PATAMAR AQUÉM DO LIMITE LEGAL MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. IMPROVIMENTO
.
2)
RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO §1º, DO ARTIGO 29, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. INSURGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO CRUCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO, CORROBORADO, INCLUSIVE, PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. IMPROVIMENTO.
3)
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 4
) CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº.
8002575-07.2023.8.05.0038
,
oriunda da Comarca de Camacã/BA., tendo como Apelante
FRANCIELE SOUZA REIS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO PROVER

ao recurso,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR